Tribunal: STF
Processo: RE 1353014
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 7, fl. 2):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 DADA PELA LEI Nº 11.960/09, A DECISÃO ATACADA MERECE PEQUENO REPARO. ARTIGO 5º DESTE ÚLTIMO DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO ÀS REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 6, fl. 15), foram desprovidos (Vol. 7).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, aponta violação aos arts. 5º, LV; 37, XI; e 102, § 2º, da Carta Magna.



    Em preliminar, sustenta a necessidade de sobrestamento do apelo até pronunciamento definitivo do Tema 810 pelo STF (RE 870.947-RG).



    Aduz que deve ser aplicado na hipótese vertente os índices da poupança (TR) a partir de junho de 2009, e que “a questão não está acobertada pelo manto da coisa julgada: muito pelo contrário, é evidente a imediata incidência da Lei 11.960/2009 a partir da sua entrada em vigor” (Vol. 10, fls. 11-13).



    Defende, ainda, a necessidade de incidência do teto remuneratório sobre a totalidade da remuneração, consoante à tese fixada no RE 675.978, julgado sob o rito da repercussão geral, pois o perito ”só considerou a incidência do teto remuneratório quando o contracheque do servidor originalmente assim já indicava, ignorando que, justamente em razão do aumento de 24%, aqueles vencimentos que não atingiam o teto passaram a ultrapassá-lo” (Vol. 10, fl. 15).



    Inicialmente, o apelo extremo foi inadmitido na origem aos fundamentos de que o acolhimento do recurso demandaria o reexame do quadro fático-probatório estabelecido pela origem, além disso o acórdão recorrido estaria alinhado ao Tema 810 da repercussão geral (Vol. 12).



    Nessa mesma oportunidade, determinou o sobrestamento do Recurso Especial interposto simultaneamente ao Recurso Extraordinário para aguardar-se o julgamento do Tema 905 do STJ (Vol. 12).



    Julgado o Tema 905/STJ, os autos foram desarquivados (Vol. 13, fl. 26). Na sequência, determinou-se o retorno dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação à luz desse recurso paradigma (Vol. 13, fl. 31).



    O Tribunal de origem, todavia, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 13, fls. 46):



    “RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EM OBSERVÂNCIA ÀS DECISÕES DO PRETÓRIO EXCELSO E RECONHECENDO A NATUREZA ALIMENTAR DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU FOI MODIFICADA TÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI N° 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. CONTROVÉRSIA INSTAURADA COM A EDIÇÃO DA LEI N° 1.206/87, QUE EM SEU ARTIGO 5°, EXCLUIU OS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO REAJUSTE DE 70,5% CONCEDIDOS AOS DEMAIS SERVIDORES ESTADUAIS. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NOS MOLDES DA DECISÃO PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 583/87, REITERADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTEMENTE, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A TESE DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, A PARTIR DE JANEIRO DE 2001, O ÍNDICE APLICADO DEVE SER O IPCA-E. TEMA N° 905. JÁ O PRETÓRIO EXCELSO, FIRMOU POSICIONAMENTO EM RELAÇÃO AO MONTANTE REMUNERATÓRIO RECEBIDO PELOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. TEMA N° 639. POSICIONOU-SE, TAMBÉM, EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA, ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. TEMA N° 810. A HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS NÃO DIVERGE DOS POSICIONAMENTOS DAS CORTES SUPERIORES. SERVIDOR QUE FAZ PARTE DA AÇÃO ORIGINÁRIA, PROC. 0024210-36.1988.8.19.0001, TRANSITADA EM JULGADO, NA QUAL FOI RECONHECIDA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATA ÇÃO. “



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo admitiu o apelo extremo, considerando que o aresto atacado está em aparente contradição com os Tema 905 e 810, do STJ e do STF, respectivamente.



    Quanto às demais questões, o RE foi inadmitido aos argumentos de que o acórdão objetado está em consonância com o Tema 639 do STF (RE 675.978-RG) e que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF) (Vol. 14).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, a sentença assim solucionou a controvérsia (Vol. 2, fl. 3):



     “Argumenta o embargante que há excesso de execução, pois, em primeiro lugar, no que concerne à incidência da Lei 11.960/2009, cumpre destacar que a decisão que determinou a incidência de juros de mora no percentual de 1% não é capaz de impedi-la, e, em segundo lugar, a respeito da declaração parcial de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Artigo 5º da Lei 11.960/2009, cabe mencionar que o Ministro Luiz Fux concedeu liminar determinando que, até que sejam deliberados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, os tribunais devem continuar a seguir a sistemática anterior à do julgamento das referidas ADIs, sendo que tal entendimento foi ratificado pelo Plenário do STF em 24 de outubro de 2013, de modo que não têm eficácia, por enquanto, as decisões de mérito tomadas pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Ocorre que, como dito, ficou decidido na sentença de liquidação transitada em julgado que o art. 1°-F da Lei nº 9.494 não se aplica ao presente caso. Desta forma, a sua posterior alteração pelo art. 5º da Lei n° 11.960/2009 não tem o condão de nele interferir.



    Diz o embargante que em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar os índices de atualização ordinariamente fixados por esse Tribunal, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, bastando ler o acórdão para constatar a veracidade dessa assertiva. Ocorre que, como dito acima, a decisão transitada em julgado foi no sentido da inaplicabilidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494, razão pela qual não há qualquer efeito da decisão em questão nesta execução. 



    Sustenta o embargante que, em não se tratando de causa de natureza tributária, apenas a correção monetária voltaria ao que era antes, enquanto os juros de mora continuam a seguir o índice estipulado pela Lei 11.960/2009, nos termos do acórdão do Supremo Tribunal Federal e que, mesmo assim, estariam equivocados os cálculos autorais. Tal questão também não merece acolhida pelas razões já expostas, não havendo a necessidade de repeti-las. ” (grifo nosso)



    No julgamento da apelação interposta pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, unicamente para “para determinar que a aplicação dos juros de mora, a partir de 30 de junho de 2009, deverá seguir a taxa de juros remuneratórios da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (Vol. 5, fl. 6). Confira-se (Vol. 5, fls. 5-6):



    “Dessa forma, em observância às citadas decisões do Pretório Excelso e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial.



    Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada. 



    (…)



    Ante o exposto, acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento apenas para determinar que a aplicação dos juros de mora, a partir de 30 de junho de 2009, deverá seguir a taxa de juros remuneratórios da caderneta de poupança, na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.”



    Acerca dessa matéria, na análise do Recurso Especial interposto simultaneamente ao presente RE, o Min. HERMAN BENJAMIN deu parcial provimento ao REsp do ente federativo, assentando que (Vol. 20, fls. 2-5):



    “Quanto aos juros de mora e à correção monetária da condenação, o Tribunal de origem consignou (fl. 210, e-STJ): 



    Dessa forma, em observância às citadas decisões do Pretório Excelso e reconhecendo a natureza alimentar do débito objeto da presente demanda, conclui-se que a decisão de primeiro grau deve ser modificada tão-somente na parte relativa à incidência dos juros de mora, a fim de que se submeta, a partir de 30 de junho de 2009, à sistemática do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo ser mantido o critério de correção monetária fixado no título executivo judicial. 



    Convém registrar que o entendimento acima manifestado é plenamente aplicável à hipótese em exame, não havendo que se falar em violação aos limites objetivos da coisa julgada material que embasa a presente execução, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou o seu entendimento no sentido de que as regras da Lei nº 11.960/09 têm imediata aplicação, alcançando os processos em curso e incidindo sobre a atualização dos créditos contra a Fazenda Pública, sem importar em ofensa à coisa julgada [...]. 



    No que concerne aos consectários legais da condenação, a decisão merece adequação. 



    A questão foi definida pelo STF ao julgar o Tema 810, em Repercussão Geral: 



    (...)



    O STJ, por sua vez, possui entendimento fixado no Tema 905 de que os índices aplicáveis aos juros de mora e à correção monetária de condenações referentes a servidores e empregados públicos seguem os seguintes parâmetros: "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E" (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). 



    (…)



    Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento para fixar os índices dos juros moratórios e correção monetária na forma do julgamento proferido no REsp 1.495.146/MG.”



    Entretanto, em sede de Agravo Interno (Vol. 24), o STJ reconsiderou a decisão agravada apenas no tocante aos juros moratórios, esclarecendo que eles devem observar os parâmetros definidos pelo Tribunal a quo, pois a impugnação do Estado recorrente limitou-se à correção monetária (Vol. 31, fls. 2-5).



    Essa decisão foi mantida pela Segunda Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Vol. 45), tendo o acórdão transitado em julgado em 18/10/2021 (Vol. 52).



    Pois bem. 



    O STJ deu parcial provimento ao REsp, interposto simultaneamente ao presente RE, para fixar a correção monetária no termos em que postulados pelo Estado do Rio de Janeiro. Assim, no ponto, o apelo extremo perdeu o objeto.



    No que tange aos juros moratórios, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



     Assim, no que concerne à correção monetária, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADO o Recurso Extraordinário; e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente